Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718458-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIAO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAMIAO DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga que, em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo c/c restituição de valores c/c reparação de danos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o banco réu fosse compelido a suspender os débitos relacionadas aos empréstimos objeto da lide e a se abster de promover a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 71645903), o agravante alega, em singela síntese, ter sido vítima de golpe de falsários que tomaram empréstimos fraudulentos em seu nome junto ao banco réu, ora agravado, causando descontos indevidos no contracheque, em montante superior a sua renda mensal, de modo a comprometer a subsistência do núcleo familiar. Sustenta a probabilidade do direito à luz do contexto fático de contratação de 2 (dois) empréstimos e 4 (quatro) transferências de elevado valor destoante do seu perfil, no intervalo inferior a 1 (uma) hora, para instituições desconhecidas localizadas em outros estados da federação, sem a sua autorização e não revertidas em seu benefício. Afirma que o periculum in mora reside na inviabilidade financeira do núcleo familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que o banco se abstenha de efetuar descontos em sua conta bancária relativos aos empréstimos questionados, até o julgamento final da demanda. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, o agravante insiste na tutela de urgência formulada para que a instituição financeira ré seja compelida a suspender os descontos relacionados aos empréstimos objeto da lide, até o julgamento definitivo da ação. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não resta evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado em face da instituição financeira agravada, consoante assim fundamentado na decisão impugnada: “Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. No caso, embora haja indícios de fraude, a análise mais aprofundada sobre a legitimidade dos contratos firmados e a responsabilidade da instituição bancária demandará o contraditório e a instrução probatória. Além disso, os documentos juntados não permitem, neste momento, comprovar que os descontos programados representam efetivamente a integralidade da renda do autor, tampouco o risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a urgência, a evidência do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Corroborando a ponderação do magistrado a quo, entendo não haver elementos de convicção aptos a imprimir in limine responsabilidade à instituição financeira demandada em razão dos empréstimos apontados como fraudulentos, cujas cobranças se pretende suspender. De fato, embora carreados ao feito elementos indicativos – sujeitos a apuração em instrução judicial sob o crivo do contraditório – de possível fraude na contratação dos empréstimos pactuados, a incipiente fase processual não permite formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária (art. 300 do CPC) para sustar, em sede de antecipação de tutela, a cobrança das respectivas prestações, pois os valores dos empréstimos foram efetivamente disponibilizados ao autor agravante, o que revela, a princípio, a existência de um contrato e respectivo débito concreto a ser saldado. É dizer, os argumentos fáticos e jurídicos do recorrente reclamam melhor elucidação, não permitindo formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária para sustar, in limine litis e inaudita altera pars, o débito das prestações dos contratos questionados. Por sua vez, caso resulte procedente a demanda, o agravante será restituído dos valores indevidamente cobrados, com acréscimo de juros e correção monetária. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do pedido liminar. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator